Tribunal: TJDFT
Processo: 0816696-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de alimentos proposta em face de ex-cônjuge, com o objetivo de fixar pensão alimentícia após o encerramento da obrigação anteriormente estabelecida por acordo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em exame consiste em verificar se a apelante, na qualidade de ex-cônjuge do recorrido, encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a fixação de pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui natureza excepcional e caráter transitório, condicionada à comprovação da necessidade e da impossibilidade de subsistência por esforço próprio.
4. A apelante percebeu pensão alimentícia durante três anos, conforme acordo homologado judicialmente, período considerado suficiente para sua reorganização financeira.
5. Os documentos constantes dos autos demonstram que a autora exerce atividade laboral como professora temporária na Secretaria de Educação do Distrito Federal.
6. O histórico profissional revela a renovação sucessiva de contratos desde 2014, circunstância que afasta a alegação de instabilidade absoluta e evidencia a continuidade de sua atuação no magistério.
7. A apelante recebeu metade das verbas indenizatórias do ex-cônjuge, reforçando a ausência de desamparo.
8. As despesas mensais da autora são módicas e a idade avançada, por si só, não justifica a concessão de alimentos, especialmente diante da demonstração de capacidade laboral e exercício de atividade remunerada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 . Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, exigindo comprovação da necessidade e da impossibilidade de subsistência por esforço próprio. 2. A demonstração de atividade laboral e recebimento de valores expressivos afasta a alegação de vulnerabilidade econômica."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 487, I, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; CC, art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 1069542, 20160111031696APC, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 24/01/2018; e Acórdão no 07120006620178070020, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 05/10/2020